Tribunal: TJMT
Processo: 1007902-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007902-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), STELA ROSA AMARAL GONCALVES (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), STELA ROSA AMARAL GONCALVES - CPF: 341.622.618-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – INDÍCIOS DE FRAUDE NA ORIGEM DO DÉBITO – DIVERGÊNCIA NOTÁVEL ENTRE A ASSINATURA APOSTA NO CHEQUE E A ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – MEDIDA ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. Como a autora demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, já que apresentou elementos que indicam fortemente que a dívida não foi contraída por ela, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência determinando a remoção da negativação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007902-72.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL AS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais”
(Proc. no 1001294-52.2021.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por STELA ROSA AMARAL GONCALVES , deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para ordenar que o Banco/agravante remova a negativação em nome da autora referente ao débito de R$ 2.717,00 (cf. Id. n. 86511458).

O Banco/agravante diz que autora não demonstrou a prática de qualquer irregularidade, sustentando que a manutenção da negativação é direito do credor, e, no caso, se mostra essencial, inclusive, para que outras instituições financeiras tenham conhecimento do inadimplemento da consumidora, e não corram o risco de lhe conceder empréstimo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. n.

86511455).

A decisão vinculada ao Id. no 84427983

deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 89351498).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação, alegando que teve o seu nome negativado por débito de R$ 2.717,00, referente a cheques do ano de 2016, os quais afirma nunca ter assinado (cf. Id. n. 47175089 dos autos de origem).

A decisão agravada deferiu o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300
,
CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 47176097, 47176108 e 48112115, em virtude de supostos débitos com a requerida, decorrentes da apresentação de seis cheques em nome da autora, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Frise-se que pelas microfilmagens dos respectivos cheques, as assinaturas neles lançadas não coincidem com as assinaturas apostas pela requerente em sua procuração, declaração de pobreza e documento pessoal.

Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré.

Tampouco há que se por em dúvida a presença do
“perigo de dano”
, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA/CCF) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus cadastros, quanto aos seis cheques apresentados pelo requerido em 16/11/2016, referentes ao Banco 1, Agência 2958 (id. 48112115),

no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais”
(cf. Id. n. 49318063 - negritei).

Como se vê, a pedra basilar para o deferimento do pedido foi a constatação feita pelo magistrado de que há nítida discrepância entre as assinaturas dos cheques que originaram a negativação (cf. microfilmagens vinculadas ao Id. n.

47176108 dos autos de origem), e as

subscritas pela agravada em seus documentos pessoais, acostados junto ao Id. n.

47176097 dos autos de origem.

A agravante sequer menciona essa questão no recurso, dizendo apenas que exerceu direito legalmente atribuído ao credor, e que a manutenção da negativação é essencial para que todos saibam que a agravada é má-pagadora.

Além de não trazer argumentos capazes de derrubar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, o Banco faz afirmações que realçam ainda mais a necessidade da remoção da negativação, afinal, há sérias dúvidas sobre a legitimidade das assinaturas apostas nos cheques, e neste caso, a finalidade da decisão agravada é justamente que a autora não seja vista como má-pagadora até que a questão seja devidamente esclarecida.

Por outro lado, a manutenção da decisão não é capaz de causar qualquer prejuízo ao Banco.

Portanto, como a autora demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, já que
apresentou
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência determinando a remoção da negativação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE INTERNET NÃO CONTRATADOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando evidenciados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, há de ser mantida a decisão que concede tutela de urgência determinando a suspensão das cobranças referentes à mensalidade do provedor de internet que a parte autora alega não ter contratado, sob pena de multa diária, pois presentes nos autos os requisitos inerentes à sua concessão” .(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado RAI n. 1025212-28.2020.8.11.0000, Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, , Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021